Tribunal: STF
Processo: RE 1531198
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



Relatório 



    1. Em 31.1.2025, foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravo interpostos por M A e I B e aos recursos extraordinários interpostos por D B, J C A e E R F, contra julgado da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nestes termos:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO, INTERPOSTOS POR M A E I B. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTOS DAS DECISÕES AGRAVADAS NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FFDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS POR D B, J C A E E R F. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO” (fls. 1-2, e-doc. 3.347).



    Os embargos de declaração opostos por E R F contra essa decisão foram rejeitados, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO 
DUPLA FACE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, 
e-doc. 3.357). 



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental por E R F, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 7.3.2025 a 14.3.2025:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO 
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA 
DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 3.371).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração por 
E R F, rejeitados pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 4.4.2025 a 11.4.2025:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 3.387).



    2. Publicado esse acórdão no DJe de 23.4.2025, E R F opõe tempestivos embargos de divergência, em 8.5.2025 (e-doc. 3.392).



    Alega que no “acórdão embargado diverge do entendimento externado pelo Plenário desta Corte Suprema no julgamento do RE 625.263 – aqui citado como acórdão paradigma, cujo inteiro teor foi obtido junto ao sítio eletrônico desta Corte, em anexo –, que reconheceu a repercussão geral do tema objeto do apelo raro do embargante e decidiu pela ‘possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96’” (fls. 11-12, e-doc. 3.392).



    Sustenta que, “como se vê do acórdão paradigma, o conhecimento dos termos da legislação infraconstitucional – no caso, a Lei nº 9.296/1996 – não a coloca como elemento que deve necessariamente ser revisto, mas sim levado em consideração para o correto julgamento do caso concreto diante da violação direta e frontal ao artigo 5º, incisos XII, da Constituição da República, razão pela qual há notória divergência em relação às conclusões expostas no acórdão embargado” (fls. 15-16, e-doc. 3.392).



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, requer-se o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência, a fim de que prevaleça o entendimento do Plenário desta Corte Suprema no julgamento do acórdão indicado como paradigma, a fim de que seja provido o recurso extraordinário do ora embargante, com o reconhecimento da violação ao artigo 5º, 
incisos XII, da Constituição da República e a consequente declaração de nulidade da quebra de sigilo telefônico e de dados a partir da terceira quinzena de autorização das medidas invasivas, com o desentranhamento de todas aquelas provas obtidas fora do prazo legal de 15 (quinze) dias (terceira, quarta e oitava quinzenas), bem como de todas as provas derivadas, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que desentranhe dos autos aquelas provas ilícitas e profira uma nova sentença com base em outros elementos de provas.



    Na eventual hipótese de não conhecimento dos presentes embargos de divergência, requer-se a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do que preconizam o art. 647-A, caput e parágrafo único e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal” (fl. 22, 
e-doc. 3.392).



    3. A Procuradoria-Geral da República, em contrarrazões, ressalta que, “ao contrário do que sustenta o embargante, o aresto embargado está, na verdade, alinhado ao posicionamento do Plenário desse Supremo Tribunal Federal, fazendo incidir, no caso, o disposto no art. 332 do RISTF: ‘Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103’” (fl. 9, 
e-doc. 3.397).



    Explica que “a defesa não conseguiu demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial, manifestando apenas mero inconformismo com decisão proferida de forma suficientemente fundamentada, embora contrária aos seus interesses. Pretendeu, em suma, por via imprópria, a análise de mérito do recurso extraordinário que não logrou ultrapassar os requisitos legais de admissibilidade, desconsiderando as normas que regem as espécies recursais. Os presentes embargos de divergência assumem, portanto, contornos meramente procrastinatórios” (fl. 11, e-doc. 3.397).



    Afirma que “a interposição desenfreada e irrefletida de recursos manifestamente descabidos e/ou protelatórios, em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional, deve conduzir à rejeição (liminar) do recurso e à baixa imediata dos autos à origem, independentemente do trânsito em julgado da decisão. Por fim, só para argumentar, registra-se que, na inexistência de ilegalidade manifesta, não há que se cogitar da concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP” (fl. 12, e-doc. 3.397).



    Pede o não conhecimento dos embargos de divergência (fl. 12, 
e-doc. 3.397).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário, nos termos da legislação processual (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    6. No caso em exame, o embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal prolatado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 625.263/PR 
(Tema 661), Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.6.2022. O acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO 
ART. 5º, XII, LIV E LV, DO TEXTO MAGNO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/1996. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que ‘são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações’. 



    2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.406.049-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XII E LVI, DO TEXTO MAGNO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÃO. COMPLEXIDADE. VALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. LEI Nº 9.296/1996. PRESSUPOSTOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que ‘são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações’. 



    2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.389.208-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    7. A pretensão do embargante de promover a revisão do decidido no acórdão embargado sem demonstrar divergência de mérito com outro julgado do Supremo Tribunal Federal não tem fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que “os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos” (ARE n. 1.353.240-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.4.2023). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES PARADIGMAS INDICADOS PELO RECORRENTE QUE NÃO SE ASSEMELHAM À HIPÓTESE DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. 



    1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    2. Quanto aos precedentes paradigmas apresentados pelo recorrente, em nada se assemelham com a hipótese dos autos, 
tratando-se de cenários fáticos diversos. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.334-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NAS INSTÂNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 188 E 401. ACÓRDÃO EMBARGADO NO QUAL NÃO SE EXAMINA O MÉRITO DA CAUSA. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REVISÃO DE JURISPRUDÊNCIA SOBRE ÓBICES PROCESSUAIS: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.384.543-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 
ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. 



    II – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    III – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 
n. 1.163.767-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.



    8. Pelo exposto, não admito os presentes embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora